Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734575-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARGAS ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, MALBEC II GASTRONOMIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vargas Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 240708650 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Complexo Gastronômico Ltda. e Malbec II Gastronomia Ltda., deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de arresto cautelar por pesquisas no Sisbajud e indeferiu o pedido de arresto cautelar por envio de ofícios ao iFood e a operadoras de cartão de crédito e de débito. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 241990086 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 243453044 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 75261301), a agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Destaca os arts. 139, IV e 797 do CPC. Sustenta ser necessário o envio de ofícios ao iFood e a operadoras de cartão de crédito e de débito para satisfação do crédito. Afirma que “(...) as executadas mantêm atividade comercial que, pela sua natureza, é amplamente compatível com a utilização de plataformas de delivery, especialmente o iFood, e com a intermediação de pagamentos por operadoras de cartões de crédito/débito”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal “(...) para que tais ofícios sejam expedidos de imediato, tendo em vista o risco de dissipação dos créditos das executadas junto a plataformas digitais e operadoras de cartão de crédito, garantindo-se a utilidade do processo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofícios, determinando que o juízo de origem: a. Expeça ofício à empresa iFood, solicitando informações acerca de eventuais créditos a serem repassados às executadas e, em caso positivo, a imediata constrição desses valores até o limite da execução; b. Expeça ofícios às principais operadoras de cartões de crédito e débito (tais como Cielo, Rede, GetNet, Stone, PagSeguro, entre outras), a fim de informar a existência de recebíveis vinculados às executadas, procedendo-se à penhora e bloqueio dos respectivos valores”. Intimada (ID 75325653), a agravante recolheu o preparo em dobro (ID 75514619). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 75535361). Em contraminuta (ID 76440876), a agravada Complexo Gastronômico Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 75301320, referente à apelação n. 0717325-06.2022.8.07.0001, conhecida e desprovida, e ao agravo de instrumento n. 0730822-85.2025.8.07.0000, pendente de julgamento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não há como conhecer do presente agravo de instrumento. O objeto do agravo de instrumento deve ser restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido na decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Trata-se, na origem (processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado por Vargas Engenharia Ltda. contra Complexo Gastronomico Ltda. e Malbec II Gastronomia Ltda. Realizadas pesquisas no Sisbajud, Renajud e Infojud, não houve satisfação do débito (ID 225150697 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001). A exequente pleiteou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os patrimônios de Cinq Universo Gastronômico Ltda., Albarino Universo Gastronômico Ltda., Sertec Comércio de Alimentos Ltda. e Lídia Cambuy Perides. Na mesma oportunidade, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse realizado arresto cautelar de valores pertencentes a referidas pessoas jurídicas, a ser realizado por pesquisas no Sisbajud e pelo envio de ofícios ao iFood e a operadoras de cartão de crédito e de débito (ID 237460962 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001). O r. Juízo de origem deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de arresto cautelar por pesquisas no Sisbajud e indeferiu o pedido de arresto cautelar por envio de ofícios ao iFood e a operadoras de cartão de crédito e de débito (ID 240708650 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da decisão: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposto por VARGAS ENGENHARIA LTDA – ME, visando a atingir patrimônio de sócio e de empresas supostamente coligadas com as Executadas, para redirecionar a execução em face de CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA, ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA, SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e LÍDIA CAMBUY PERIDES. Na petição de ID 237460962, a Exequente narra que, na presente lide, não foram encontrados bens das Executadas para a satisfação do débito exequendo, tendo sido frustrada a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que retornaram sem a indicação de ativos financeiros em suas contas bancárias, sem veículos e com a informação de que não haviam dados contábeis suficientes para trazer resultado efetivo para o processo. Além disso, foi frustrada, inclusive, a penhora na boca do caixa da Executada MALBEC II GASTRONOMIA LTDA, devido à suspensão de suas atividades. No entanto, ao consultar outras demandas em curso contra as Executadas, a Exequente afirma que com pesquisa SNIPER que identificou relação entre a sócia da Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA com outras empresas, as quais teriam sido criadas com a finalidade de dificultar as ações de cobrança e de execução que tramitam na jurisdição do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Isso acontece porque, segundo a versão da Requerente, existe um grupo econômico formado entre as Executadas com outras empresas – ora Requeridas –, sediadas no mesmo endereço, com atuação no mesmo ramo (alimentos), com objeto social semelhante e gerenciadas por LÍDIA CAMBUY PERIDES, sócia da Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA, seja por gerenciamento direto, como sócia-administradora, seja indireto, por meio de interpostas pessoas (“laranjas”), o que caracterizaria confusão patrimonial, conforme previsto pelo art. 50, do Código Civil. Assim, antes mesmo do processamento do presente incidente, pugna pela concessão de tutela cautelar de urgência, para que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros das empresas relacionadas às Executadas, via SISBAJUD, até o limite da dívida cobrada nos presentes autos; a expedição de ofício à plataforma iFood para determinar que os repasses às Requeridas sejam transferidos para conta judicial; e a expedição de ofício para as operadoras de cartão (Cielo, Rede, Safrapay, Mercado Pago, Zoop, Ticket, Pagar.me, Getnet, Clearsale e Cybersource) para a mesma providência (ID 237460962, fls. 13/14). É o relatório. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto aquela já a realiza de pronto. Em análise sumária, própria do presente momento processual, constato que foram juntados ao feito o contrato social da Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA, no qual consta como sócia administradora Requerida LÍDIA CAMBUY PERIDES e sede na Avenida das Castanheiras, Lote 1.060, Loja 16 a 25 e 35 a 37, Águas Claras-DF (ID 237460982, fl. 05); contrato social da Requerida CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO, no qual consta como sede a Avenida das Castanheiras, Lote 1.060, Loja 15, Águas Claras-DF (ID 237460981, fl. 19); contrato social da Requerida ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO, no qual consta como sede a Avenida das Castanheiras, Lote 1060, Lojas 15, 22, 23 e 24 (ID 237460980, fl. 03); contrato social da Requerida SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, que consta como sede a Avenida das Castanheiras, Lote número 1060, Loja 19, Águas Claras-DF (ID 237460983, fl. 03); compras realizadas na Requerida ALBARINO, com pagamento por chave PIX pertencente a Requerida CINQ (ID 237460986); compras realizadas na Executada MALBEC II, com pagamento por chave PIX pertencente a Agropecuária Milagres, posteriormente vindo a ser denominada CINQ (ID 237460962, fl. 10); e resultado de consulta ao SNIPER, proveniente de outro processo, que indica a sócia administradora Requerida LÍDIA como pessoa que mantém relação com a Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e as empresas do grupo CINQ, quais sejam, Abib Nasser Empório Árabe, Sachi by MaYuu, Dolce Far Niente, Dólar Furado e Delicatus Confeitaria (ID 237460962, fls. 06/07). O art. 50, do Código Civil, dispõe que: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o. O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica." Nessa direção, a existência de pagamentos realizados à Executada MALBEC II em conta bancária pertencente à Requerida CINQ, e de pagamentos realizados à Requerida ALBARINO também em conta bancária pertencente à Requerida CINQ é indício de que existe confusão patrimonial entre as Executadas e as duas empresas cuja desconsideração de grupo econômico se almeja. Além disso, o fato de a Requerida SERTEC atuar no ramo de restaurante e lanchonete e possuir endereço no mesmo local que a Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO (ID 237460983, fl. 03; e ID 237460982, fl. 05), também é elemento que aponta a probabilidade de confusão patrimonial apta a lesar credores. Considero, portanto, suficientes os requisitos elencados pelo Código Civil para, em cognição sumária, reconhecer a existência de grupo econômico entre as Executadas COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e MALBEC II GASTRONOMIA LTDA com as empresas Requeridas CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA/AGROPECUÁRIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS LTDA, ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA e SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Baseado nesse contexto e nas provas até então apresentadas, identifica-se também o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora na realização da constrição patrimonial pode implicar a dilapidação de eventual patrimônio remanescente em nome das Executadas, com a transferência para as empresas Requeridas. Por outro lado, quanto à sócia administradora LÍDIA CAMBUY PERIDES, noto que a Requerente ainda não conseguiu demonstrar a existência de indícios mínimos de transferência de bens entre as Executadas e a referida sócia LÍDIA, o que não permite supor que existe confusão patrimonial entre elas no presente momento processual, sendo necessária dilação probatória. Assim, recebo o requerimento de desconsideração de grupo econômico de ID 237460962 e determino a suspensão do feito principal, autos de Processo no 0717325-06.2022.8.07.0001, nos termos do art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para reconhecer a existência de indício relevante de grupo econômico entre as Executadas COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e MALBEC II GASTRONOMIA LTDA com as Requeridas CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA/AGROPECUÁRIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS, CNPJ no 43.703.822/0001-41; ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA, CNPJ no 52.574.010/0001-34; SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ no 52.586.919/0001-02, CNPJ no 52.586.919/0002-93, CNPJ no 52.586.919-0003-74 e CNPJ no 52.586.919/0004-55, a fim de desconsiderar a existência de autonomia patrimonial entre elas e determinar o arresto/bloqueio de quantos bens quantos bastem para saldar o valor de R$ 33.944,44 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais, e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 301, do Código de Processo Civil, até decisão final, mediante ordem emitida no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD e pesquisa INFOJUD. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao iFood e às operadoras de cartão de crédito e de débito, tendo em vista que o sistema SISBAJUD já alcança valores provenientes das referidas fontes. Proceda-se ao bloqueio determinado e expeça-se o necessário. Remetam-se os autos à Secretaria para providência. Efetivada a tutela de urgência, proceda-se aos atos de citação e intimação das terceiras interessadas, ora Requeridas, no endereço indicado no ID 237460962, para manifestação e indicação das provas cabíveis, no prazo de 15 dias, conforme prevê o art. 135, do Código de Processo Civil. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 241990086 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 243453044 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001): Trata-se de embargos de declaração opostos por VARGAS ENGENHARIA LTDA em face de COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA, MALBEC II GASTRONOMIA LTDA, CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA, ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA, SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e LÍDIA CAMBUY PERIDES, tendo por objeto a decisão que concedeu em parte a tutela de urgência formulada em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 240708650). A Embargante alega que existe omissão no pronunciamento judicial embargado, pois este Juízo não teria analisado a efetividade das diligências de expedição de ofícios ao iFood e às operadoras de cartão de crédito. Isso acontece porque, de acordo com a tese da Embargante, diversas ordens de bloqueio via SISBAJUD foram expedidas, com respostas negativas ou valores irrisórios, o que evidenciaria que os recursos oriundos da atividade comercial desenvolvida pelas Embargadas não são movimentados em contas bancárias registradas em nome delas, mas sim por intermediação financeira, como operadoras de cartão de crédito ou marketplaces. Além disso, haveria omissão quanto à desconsideração da personalidade jurídica em relação à Embargada LÍDIA CAMBUY PERIDES, tendo em vista que este Juízo não teria apreciado os argumentos de que houve sucessão entre empresas com os mesmos sócios, mesmo objeto, sede e estrutura operacional; atuação pública de LÍDIA como administradora de fato; diligências frustradas de tentativa de ocultação de patrimônio; e elementos probatórios extraídos de redes sociais, base públicas de dados e documentos societários. Nesse contexto, o Embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos seus aclaratórios, para que os vícios apontados sejam sanados (ID 241990086). A Embargada COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA apresentou contrarrazões (ID 242938099). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 241990086, uma vez que são tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A decisão proferida não merece reparo. Sobre a omissão, é importante destacar que o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já define em quais situações ela estará presente. De acordo com o referido dispositivo, haverá omissão quando a decisão não se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como quando incorrer em conduta prevista no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver deficiência na fundamentação do ato judicial. No tocante à matéria, sublinhe-se que o inc. IV do referido dispositivo afirma que não se considera fundamentada a decisão judicial quando ela não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso em tela, a decisão embargada consignou que indefere “o pedido de expedição de ofício ao iFood e às operadoras de cartão de crédito e de débito, tendo em vista que o SISBAJUD já alcança valores provenientes das referidas fontes” (ID 237492775). Cumpre salientar que, apesar do argumento de que as Embargadas estão movimentando valores por meio de instituições intermediadoras de pagamento (iFood e operadoras de cartão de crédito/débito), em algum momento esses valores são transferidos para as contas mantidas por instituições financeiras alcançadas pelo SISBAJUD, motivo pelo qual a funcionalidade de reiteração automática da ordem de bloqueio costuma atingir esse montante. Ocorre que já foi feita a consulta ao SISBAJUD, com “teimosinha”, no presente litígio (ID 225150697), e, ainda assim, não foram encontrados quaisquer valores. Logo, tendo havido a pesquisa infrutífera via SISBAJUD, não há elementos que indiquem que a expedição de ofício às intermediadoras de pagamento será útil e adequada para a satisfação do débito exequendo, já que o sistema judicial mais eficiente – SISBAJUD – foi diligenciado e não contribuiu para colocar fim à lide. No mesmo sentido, quanto ao pleito de redirecionamento da execução ao patrimônio de LÍDIA CAMBUY PERIDES, a decisão embargada registrou que “a Requerente (ora Embargante) não conseguiu demonstrar a existência de indícios mínimos de transferência de bens entre as Executadas e a referida sócia LÍDIA, o que não permite supor que existe confusão patrimonial entre elas no presente momento processual, sendo necessária dilação probatória” (ID 240708650). Destarte, ainda que a decisão embargada não tenha feito referência expressa a todos os argumentos da Embargante, este Juízo examinou a questão trazida à apreciação judicial, não havendo omissão. Por conseguinte, o que se constata do exame dos embargos de declaração opostos pela Embargante é que ele busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, diante do inconformismo com o resultado obtido, o que não é viável por meio da via processual escolhida. Diante de tais circunstâncias, a pretensão de reforma apresentada pela Embargante deve ser por ele veiculada em instrumento próprio e adequado para tanto, endereçado ao órgão constitucionalmente competente para o reexame da lide. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração de ID 241990086 e mantenho a decisão de ID 240708650 na forma como foi proferida. Considerando que a consulta ao SISBAJUD já foi realizada (ID 241437379), em respeito ao princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, intime-se novamente a Exequente para requerer o que entender de direito para a efetivação da tutela de urgência concedida, como determinado no ID 241437379. Prazo: 15 (quinze) dias. Em caso de inércia, volvam-me os autos conclusos para prosseguimento do processamento do incidente. I. Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento (ID 75261301), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Da análise do processo de referência, verifica-se que o r. Juízo de origem, na decisão recorrida, apenas deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de arresto cautelar por pesquisas no Sisbajud e indeferiu o pedido de arresto cautelar por envio de ofícios ao iFood e a operadoras de cartão de crédito e de débito. Registre-se que, na decisão, o r. Juízo de origem se manifestou exclusivamente sobre o arresto cautelar de valores pertencentes às pessoas jurídicas cujas personalidades se pretende desconsiderar. Assim, tem-se que a matéria referente ao envio de ofícios ao iFood e a operadoras de cartão de crédito e de débito para atingir o patrimônio das executadas, como pleiteado pela agravante na petição de interposição do agravo de instrumento, não foi objeto de análise pelo r. Juízo de origem. Com efeito, é defeso ao recorrente, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, suscitar matéria ou pedido não deduzido/apreciado no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Por pertinente, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por meio do qual se pretendia reformar decisão de primeiro grau que autorizou o levantamento de valores depositados em favor dos exequentes, nos autos do Cumprimento de Sentença. A decisão agravada considerou inviável o conhecimento do agravo de instrumento por conter matérias não submetidas ao juízo de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo de instrumento que apresenta fundamento não submetido à instância de origem, caracterizando inovação recursal e supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito devolutivo do recurso impõe que somente sejam analisadas, na instância superior, matérias previamente discutidas e decididas pelo juízo a quo. 4. A inovação recursal é vedada, sendo inadmissível que o recorrente traga fundamentos novos que não foram apreciados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. A pretensão do Distrito Federal, consistente no reconhecimento da necessidade de restituição de valores e cancelamento das RPV’s, não foi formulada perante o juízo de origem, o que inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento. 6. A admissibilidade recursal exige estrita congruência entre as matérias decididas em primeiro grau e as suscitadas no recurso, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A decisão agravada apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, por configurar inovação recursal e supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quando veicula pretensão não suscitada nem apreciada pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. A vedação à inovação recursal decorre da garantia do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. (...) (Acórdão 2016184, 0707667-53.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento do presente agravo de instrumento por estar lastreado unicamente em matéria não apreciada na instância originária, de sorte que a sua análise por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III e 1.014 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)